Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716348-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDO: RESTAURANTE ASSADOS DA 208 SUL LTDA - ME, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR AFASTADA. 1. O magistrado sentenciante fixou a verba sucumbencial acertadamente, não havendo fundamento para seu enquadramento com base apenas em juízo equitativo. Desse modo, tem-se que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, observando-se os limites percentuais previstos na Legislação Processual. 2. A r. sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos Réus, ora apelantes. Portanto, deve ser observado que os honorários advocatícios recursais não poderão superar o limite estabelecido na legislação processual civil (20%), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, fica afastada a majoração dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recursal, mantendo integralmente a r. sentença. 3. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Preliminar afastada. Maioria. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão recorrido encerrou violação aos artigos 22 da Lei 8.906/1994, e 85 do CPC, pugnando pela redução dos honorários advocatícios fixados, porquanto entende inexistir fundamento para que seja arbitrado com base em 10% do valor da causa, devendo ser estabelecido de forma equitativa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 22 da Lei 8.906/1994, e 85 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030